Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E RESCISÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. INSUMO DE ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. FURTO DE EQUIPAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento dominante adota a chamada corrente finalista mitigada ou temperada, que admite a incidência das regras do Código do Consumidor para pessoa física ou jurídica que, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade (técnica, jurídica e fática) ou hipossuficiência, autorizando assim a referida legislação protetiva.
2. O Enunciado no 20 da I Jornada de Direito Comercial dispõe: “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços”.
3. A despeito da ausência de distinção no texto legal, a doutrina especializada atualmente entende que a força maior e o caso fortuito constituem espécies do gênero fortuito externo, no qual se enquadra a culpa exclusiva de terceiros. Conceitua-se fortuito externo como sendo fato imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa.
4. A previsão contratual da responsabilidade da revendedora nos casos de força maior ou caso fortuito decorre do risco suportado por ela inerente à atividade comercial que desempenha, visando o lucro.
5. Tal responsabilidade implica no seu encargo de garantir a segurança suficiente do seu estabelecimento comercial para, pelo menos, dificultar a ocorrência de sinistros como roubo e furto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, notadamente quando está na guarda temporária de bens da outra parte para fins de comercialização do produto negociado, devendo zelar pela integridade do bem que lhe foi entregue em confiança.
6. A ocorrência de furto no estabelecimento comercial, por si só, não configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade de ressarcimento da parte pela perda dos equipamentos que estão sob a sua guarda.
7. Recurso não provido.